Tribunal: TJSP
Processo: 1500527-84.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Preliminarmente, sustenta-se nulidade da prova por ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. Não configurada. No caso, plenamente lícita a conduta dos policiais. Havia fundada suspeita relacionada à prática de crime. Não bastasse, conforme relatado pelos agentes, houve autorização da esposa do apelante para que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Preliminarmente, sustenta-se nulidade da prova por ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. Não configurada. No caso, plenamente lícita a conduta dos policiais. Havia fundada suspeita relacionada à prática de crime. Não bastasse, conforme relatado pelos agentes, houve autorização da esposa do apelante para que fossem realizadas buscas na residência. Preliminar afastada. Mérito: pugna-se pela absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. O acusado, condenado anteriormente por tráfico privilegiado, quando ouvido, apresentou versões divergentes. Ao contrário das narrativas contraditórias ofertadas pelo acusado, as testemunhas policiais, em sede inquisitiva e em juízo, confirmaram os termos da denúncia. Condenação mantida. Dosimetria sem reparos. Acusado que não faz jus à atenuante da confissão, tampouco à causa de diminuição do art. 41, da Lei n. 11.343/06. Regime fechado mantido. Réu reincidente específico. Detração que deve ser relegada para a execução. Recurso não provido.